Tribunal: TJES
Processo: 5004268-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004268-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004268-81.2021.8.08.0000

Recorrente: Pan Arrendamento Mercantil S.A.

Recorrido: Município de Serra

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2330470), em face de
ACÓRDÃO
de (id. 2248681) proferida pela
EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n° 0032673-49.2013.8.08.0048) ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição da penhora de valores mediante apresentação de Apólice de Seguro Garantia.

Em suas razões, aduz a Recorrente que “
a decisão embargada incorre em vício passível de reforma por meio dos presentes aclaratórios à medida em que (i) a apólice cumpriu com todos os requisitos necessários (valor do débito acrescido de 30%; prazo de vigência nos termos; não ser apresentada por mera conveniência do interessado); e; (ii) há onerosidade excessiva na recusa da apólice de seguro garantia oferecida pelo Embargante
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004268-81.2021.8.08.0000

Recorrente: Pan Arrendamento Mercantil S.A.

Recorrido: Município de Serra

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2330470), em face de
ACÓRDÃO
de (id. 2248681) proferida pela
EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n° 0032673-49.2013.8.08.0048) ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição da penhora de valores mediante apresentação de Apólice de Seguro Garantia.

Em suas razões, aduz a Recorrente que “
a decisão embargada incorre em vício passível de reforma por meio dos presentes aclaratórios à medida em que (i) a apólice cumpriu com todos os requisitos necessários (valor do débito acrescido de 30%; prazo de vigência nos termos; não ser apresentada por mera conveniência do interessado); e; (ii) há onerosidade excessiva na recusa da apólice de seguro garantia oferecida pelo Embargante
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

A despeito das irresignações recursais, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, evidenciando a nítida intenção de rediscussão da matéria, inexistindo as omissões apontadas, na medida em que a questão concernente à possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia fora integralmente enfrentada, a teor do que se verifica do ementário do Acórdão recorrido, lavrado nos seguintes termos:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prestação de seguro garantia em substituição ao depósito do montante em dinheiro não se aplica em toda e qualquer situação, sendo, inclusive, impostas algumas condicionantes ao seu deferimento: (I) o seguro garantia deve ser prestado em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento; (II) a apólice de seguro garantia não pode ser com prazo de vigência determinado; (III) a substituição não pode ser realizada, única e exclusivamente, por conveniência do Executado. Havendo recusa da Fazenda Pública, só pode ser admitida a pretensão se a Parte Devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do Princípio da Menor Onerosidade.

II.
Na hipótese, o pleito de substituição da penhora levado a efeito perante este Juízo
ad quem
sequer fora instruído devidamente, porquanto não colacionada a cópia da Apólice de Seguro Garantia indicada pela Recorrente, não havendo ainda documentação capaz de sustentar a real necessidade de aplicação do Princípio da Menor Onerosidade, pelo que resulta inviável o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso.

III.
Recurso conhecido e improvido.”

Nota-se, portanto, que as irresignações recursais não evidenciam qualquer omissão em relação à possibilidade, in casu, da prestação de seguro garantia, tendo a Egrégia Segunda Câmara Cível apreciado a questão à luz dos documentos colacionados aos autos.

Registra-se, por derradeiro, a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004268-81.2021.8.08.0000

Recorrente: Pan Arrendamento Mercantil S.A.

Recorrido: Município de Serra

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente definidas no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível. A questão concernente à possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia fora integralmente enfrentada, tendo sido esclarecido que
“na hipótese, o pleito de substituição da penhora levado a efeito perante este Juízo ad quem sequer fora instruído devidamente, porquanto não colacionada a cópia da Apólice de Seguro Garantia indicada pela Recorrente, não havendo ainda documentação capaz de sustentar a real necessidade de aplicação do Princípio da Menor Onerosidade”
.

III.
É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração.